Tribunal: STF
Processo: ARE 1583337
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia (doc. 55).

O recorrente afirma que:

a presente controvérsia não versa sobre reexame de provas ou interpretação de legislação infraconstitucional. A discussão central gira em torno da aplicação inadequada do Tema 692 do STJ a uma sentença de mérito, violando diretamente princípios e normas constitucionais fundamentais (doc. 57, p. 3).

Aduz, ainda, que:

 a sentença de mérito que concedeu o benefício previdenciário ao agravante constituiu ato jurídico perfeito, gerando direito adquirido aos valores eventualmente percebidos de boa-fé. A posterior aplicação do Tema 692 do STJ, com efeitos retroativos, viola diretamente esta proteção constitucional (doc. 57, p. 4).

Por fim, reitera os argumentos consignados no recurso extraordinário e requer o provimento do recurso.

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional federal (Lei n. 8.213/1991), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator